Tribunal: TJBA
Processo: 8009779-56.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009779-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NELSON DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREFACIAIS REJEITADAS. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT COLETIVO. MÉRITO. INTEGRAÇÃO DA GCET AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I – O contracheque acostado com a petição inicial revela não ter o impetrante como suportar as custas dessa deste processo sem comprometer as necessidades mínimas de uma pessoa aposentada. Não havendo razões suficientes que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
INDEFERE-SE
a impugnação à assistência judiciária gratuita.

II – A hipótese dos autos retrata pretensão relacionada à falta de implementação da GCET nos proventos ao impetrante. Tratando-se de
omissão estatal
, o prazo para se impetrar mandado de segurança renova-se a cada mês que o impetrante deixou de auferir o benefício, a configurar uma relação de trato sucessivo (AgInt no RMS 57.319/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
Prefacial de decadência, rejeitada
.

III – A
percepção da GCET
é consequência
de ser, o impetrante, policial militar, atualmente na reserva remunerada.
Decorre
dessa situação jurídica fundamental (ser servidor militar), a pretensão de auferir o sobredito benefício, a qual se renova, na hipótese dos autos, a cada período que deveria ter sido ser pago e não foi, qual seja, mês a mês. Portanto, o que prescreve são as parcelas a cada 05 (cinco) anos da data em que deveriam ter sido pagas, conforme dicção do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32.
Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito
.

IV – Conquanto tenha sido
dada oportunidade ao impetrante de se pronunciar sobre a existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000, em sua réplica, manteve-se ele silente, a significar a
não
desistência desta demanda
, circunstância que afastará os efeitos da coisa julgada formada naquele remédio constitucional.

V – Mérito. Inexistindo demonstração de que o impetrante recebia, quando em atividade, a GCET, não há como avaliar nem que ele houvera preenchido os requisitos para que esse benefício fosse integrado aos seus proventos, nem o percentual a que teria direito,
a revelar a falta de liquidez e certeza dos fatos
.

VI –
DENEGA-SE A SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8009779-56.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante
NELSON DA SILVA LIMA
e, na condição de impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA